Tribunal: TJBA
Processo: 8016309-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016309-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IDENILSON OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO EXECUTIVA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO DESÁGIO DO ART. 52, § 2º, DO CDC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
IMPOSIÇÃO A
PARTE NÃO INTEGRANTE DO INCIDENTE. DESCABIMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EXCLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO
EM PARTE
.
DECISÃO
A QUO
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução fundada em cédula de crédito comercial que rejeitou exceção de pré-executividade, reconheceu a exigibilidade integral do débito sem aplicação de deságio, condenou solidariamente a pessoa jurídica executada e os sócios fiadores ao pagamento de ônus sucumbenciais do incidente e aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o deságio previsto no art. 52, § 2º, do CDC se aplica ao vencimento antecipado da dívida por inadimplemento; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica executada pode ser condenada aos ônus sucumbenciais de exceção de pré-executividade oposta exclusivamente pelos sócios fiadores; (iii) determinar se é cabível a multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 52, § 2º, do CDC assegura a redução proporcional de juros apenas na hipótese de liquidação antecipada voluntária pelo consumidor, não se aplicando ao vencimento antecipado decorrente de inadimplemento.

O vencimento antecipado por mora constitui prerrogativa do credor e sanção contratual, que não gera benefício ao devedor inadimplente, sendo legítima a cobrança integral do débito com os encargos pactuados.

A aplicação de deságio em caso de inadimplemento subverte a lógica contratual ao premiar o devedor inadimplente, contrariando a finalidade dos juros remuneratórios.

O demonstrativo de débito que discrimina a evolução da dívida conforme os encargos contratuais atende aos requisitos legais e afasta a alegação de iliquidez do título executivo.

Os ônus sucumbenciais em incidente processual devem recair exclusivamente sobre a parte que o instaurou e nele foi vencida, não podendo alcançar quem não integrou a relação processual incidental.

A pessoa jurídica executada não figurou como parte na exceção de pré-executividade oposta apenas pelos sócios fiadores, razão pela qual não pode ser condenada ao pagamento de custas e honorários desse incidente.

A multa por embargos de declaração exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, que não se presume.

Embargos opostos com fundamento plausível e posteriormente acolhido não caracterizam abuso do direito de recorrer, mas exercício regular da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O deságio previsto no art. 52, § 2º, do CDC não se aplica ao vencimento antecipado da dívida decorrente de inadimplemento.

A condenação em ônus sucumbenciais de exceção de pré-executividade deve recair apenas sobre quem a opôs, sendo indevida em relação a parte que não integrou o incidente.

A multa por embargos de declaração somente é cabível quando demonstrado de forma inequívoca o caráter manifestamente protelatório do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.

8016309-37.2026.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante
s,
IDENILSON OLIVEIRA SANTOS
e
JENILSON OLIVEIRA SANTOS
e
a
gravad
o,
BANCO DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,

em
conhecer e
dar parcial
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
com a reforma em parte da d
ecisão
a quo
para
:

a)
Afastar a condenação da pessoa jurídica SUPER DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
de sucumbência
relativos à Exceção de Pré-Executividade, mantendo-se a condenação apenas em desfavor dos excipientes/agravantes IDENILSON OLIVEIRA SANTOS e JENILSON OLIVEIRA SANTOS, com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, conforme já determinado na origem;
e,

b) Excluir a condenação dos
a
gravantes e da pessoa jurídica SUPER DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, imposta na decisão que rejeitou os embargos de declaração
.

Salvador,

12